Tribunal: TJES
Processo: 5001009-90.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-90.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: DANIELA GABRIELI FERNANDES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Conheço do Agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade

EMENTA/VOTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS TESES VINCULANTES DO STF (TEMAS 6 E 1234). AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação cominatória proposta por Daniela Gabrieli Fernandes em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento dos medicamentos Alprazolam 1mg, Carbonato de lítio XL 300mg, Bupropiona 300mg, Pregabalina 150mg, Venlafaxina 150mg e Hemifurato de bisoprolol 2,5mg. A parte autora sustenta sofrer de Transtorno de Déficit de Atenção e problemas pulmonares (com hipótese posterior de Transtorno Afetivo Bipolar), necessitando do tratamento indicado por seu médico assistente para a manutenção de sua saúde.

2. O Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares deferiu a tutela de urgência. Fundamentou sua decisão na proteção ao direito fundamental à saúde e no risco de dano irreparável caso o tratamento fosse postergado, determinando o fornecimento imediato dos fármacos pleiteados.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento pleiteando a reforma integral da decisão.

4. No mérito, a controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou o fornecimento de medicamentos sem a observância dos critérios estabelecidos pelas cortes superiores. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau diverge do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 6 e 1234
de Repercussão Geral.

5. O STF fixou a obrigatoriedade de prévio pedido administrativo como condição para a judicialização. No caso vertente, o Agravante afirma — e os documentos confirmam — que a parte autora não formulou pedido administrativo no SUS, impedindo a administração de avaliar tecnicamente a situação e verificar a disponibilidade de estoque ou adequação ao PCDT.

6.
Dos Medicamentos Incorporados (Carbonato de Lítio):
Para fármacos incorporados, o magistrado deve seguir o fluxo administrativo pactuado. A ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos técnicos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) obsta a concessão judicial direta.

7.
Dos Medicamentos Não Incorporados e Alternativas do SUS:
Quanto aos demais itens (Alprazolam, Bupropiona, Pregabalina, Venlafaxina e Bisoprolol), o Tema 6/STF exige a "impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS". O parecer técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) aponta diversas opções padronizadas (Diazepam, Fluoxetina, Amitriptilina, Propranolol, entre outros) que não foram previamente testadas ou descartadas por laudo médico fundamentado. A prescrição médica acostada é genérica e não descreve o itinerário terapêutico detalhado, falhando em comprovar por que as alternativas públicas seriam ineficazes para esta paciente específica.

8. Diante da ausência de prova inequívoca do direito (inexistência de negativa administrativa e falta de laudo médico circunstanciado), a manutenção da liminar viola o princípio da separação de poderes e a gestão orçamentária do SUS.

9. Posto isso,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

10. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)